Tribunal: TJDFT
Processo: 0749327-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749327-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHALYA ROBERTA ROCHA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Vistos, etc. Recurso inicialmente distribuído ao(à) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Leonardo Roscoe Bessa, que se declarou impedido ́para julgar este feito na decisão de ID 66448577. Tutela de urgência apreciada pelo Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Arquibaldo Carneiro devido ao usufruto de férias deste Relator no período daquela conclusão (ID 66679215 - Decisão). A parte agravante – NATHALYA ROBERTA ROCHA – interpôs agravo interno (ID 67392273), com pedido de reconsideração, contra a decisão monocrática na qual fora indeferido o pedido de efeito suspensivo neste agravo de instrumento (ID 66679215). Irresignada, a aludida parte recorrente repristina os argumentos delineados na pretensão reformatória antecedente, acrescentando que a fundamentação da decisão unipessoal combatida foi no sentido de que o prosseguimento do cumprimento de sentença estava condicionado à preclusão da decisão recorrida, por isso prescindível a concessão do provimento provisório de urgência requestado. E apesar disso “após a negativa do pedido liminar em 27/11/2024, o d. juízo a quo autorizou em 16/12/2024 a transferência de valores da conta da executada aos exequentes. (decisão de IDS. 221101739, 221101961 da origem)”. Destaca a necessidade do deferimento da tutela de urgência vindicada “para suspender os atos de cumprimento de sentença e determinar a devolução dos valores bloqueados;”. Autos conclusos a este Relator. Quanto à tutela de urgência requestada no agravo interno, não vislumbro nenhuma razão plausível ou fato novo capaz de justificar a reapreciação da decisão monocrática de ID 66679215, na qual foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo da decisão agravada, nos termos da fundamentação que consubstancia aquele decisum. Portanto, a tutela de urgência recursal já fora devida e fundamentadamente apreciada, não comportando, de acordo com o cenário fático-processual até então despontado dos autos, nova análise neste ensejo. No que toca ao condicionamento do prosseguimento do feito à preclusão da decisão agravada, conquanto não obrigada, seria de bom alvitre a parte recorrente ter peticionado no processo de origem informando a interposição do respectivo agravo de instrumento (CPC, art. 1.018) para já obstar eventuais efeitos de suposta preclusão. Colhe-se dos autos que ontem, 16/12/2024, já houve efetivação da transferência de valores em prol da parte credora (IDs 221101739 e 221101961). Nesse descortino, na hipótese de provimento, ainda que parcial do recurso, a devolução de valores terá que seguir outros trâmites, eis que hoje já se encontram transferidos para a parte agravada, o que torna inócua, no momento, a concessão de efeito suspensivo no particular. Se tiver que devolver, por consequência da resolução do mérito recursal, tal ponto será devidamente enfrentado no momento oportuno. Quanto ao exercício de eventual juízo de retratação (CPC, arts. 1.021, § 2o c/c art. 322, § 2o), postergo-o para momento posterior, após assegurar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte adversa. Nesse descortino, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA PARA, QUERENDO, SE MANIFESTAR, NO PRAZO LEGAL (CPC, ART. 1.021, § 2o), SOBRE O ALUDIDO AGRAVO INTERNO. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator